Tribunal: TJPA
Processo: 0805164-97.2025.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805164-97.2025.8.14.0024

APELANTE: AMERILZA PONTES DE LIMA

APELADO: MAGELLAN MINERAIS PROSPECCAO GEOLOGICA LTDA., AMERITA PONTES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGADA OMISSÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE CONDIÇÃO DA AÇÃO E MÉRITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para cassar sentença de extinção sem resolução do mérito, em ação anulatória de contrato de compra e venda, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual. A parte embargante alegou omissão quanto à inexistência de requerimento específico de produção probatória apto a demonstrar a posse exercida pelo falecido sobre o imóvel objeto da controvérsia, sustentando que os pedidos de prova formulados seriam genéricos e insuficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada ausência de requerimento probatório específico; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração jurídica atribuída às provas e aos fundamentos adotados pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia ao reconhecer que a extinção do processo por ilegitimidade ativa decorreu de indevida incursão no mérito da demanda.

A legitimidade ad causam deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações constantes da petição inicial, sendo a comprovação da titularidade possessória matéria sujeita à instrução probatória.

O acórdão consignou de forma expressa a existência de requerimento de produção de provas, inclusive pericial, testemunhal e depoimento pessoal, reputando prematura a extinção do feito sem dilação probatória.

A insurgência da embargante objetiva rediscutir a suficiência e pertinência dos requerimentos probatórios formulados, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

A ausência de acolhimento da tese sustentada pela parte não configura omissão, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente e coerente.

O prequestionamento dispensa manifestação expressa e individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração jurídica atribuída pelo órgão julgador às provas e fundamentos do acórdão. 2. A inexistência de omissão se verifica quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. A legitimidade ad causam deve ser aferida conforme a teoria da asserção, cabendo à instrução processual a análise da comprovação do direito alegado. 4. O prequestionamento independe de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 485, VI, 489, §1º, 370, 373, I, e 1.013, §3º, I; CC, arts. 426 e 1.827, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.760.178/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.03.2020; TJMT, Processo nº 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.08.2022; TJSP, Embargos de Declaração nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito Público, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805164-97.2025.8.14.0024

EMBARGANTE: MAGELLAN MINERAIS PROSPECÇÃO GEOLÓGICA LTDA.
EMBARGADA: AMERILZA PONTES DE LIMA
RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAGELLAN MINERAIS PROSPECÇÃO GEOLÓGICA LTDA. em face do acórdão de ID 35722128, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por AMERILZA PONTES DE LIMA.

Consta dos autos que a autora ajuizou ação anulatória de contrato de compra e venda em face de MAGELLAN MINERAIS PROSPECÇÃO GEOLÓGICA LTDA. e AMERITA PONTES DE LIMA, sustentando que a área denominada “Moreira Gomes”, situada no garimpo Cuiú-Cuiú, integraria o acervo hereditário de ELIAS GOMES DE LIMA, tendo sido alienada sem sua anuência.

O Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da autora, diante da ausência de comprovação da posse exercida pelo de cujus e da integração do bem ao acervo hereditário.

Interposta apelação pela autora, esta Egrégia 3ª Turma de Direito Privado deu provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, ao fundamento de que a sentença incorreu em indevida incursão no mérito da demanda sob o rótulo de ausência de legitimidade ativa, aplicando-se ao caso a teoria da asserção, nos termos da ementa a seguir:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de contrato de compra e venda, sob fundamento de ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. A autora, na qualidade de filha e herdeira de falecido, alegou que bem integrante do acervo hereditário foi alienado sem sua anuência, postulando a nulidade do negócio jurídico e a suspensão da exploração mineral. O juízo de origem entendeu não comprovada a integração do bem ao espólio nem a posse exercida pelo de cujus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a legitimidade ativa deve ser aferida à luz da teoria da asserção; e (ii) a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade ad causam deve ser analisada in status assertionis, considerando-se as alegações deduzidas na petição inicial, independentemente de comprovação probatória inicial.

5. A exigência de demonstração da titularidade do bem como condição para reconhecimento da legitimidade configura indevida incursão no mérito da demanda.

6. A ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado conduz, se for o caso, à improcedência do pedido, e não à extinção do feito por ilegitimidade.

7. Havendo requerimento expresso de produção de provas, mostra-se prematura a extinção do processo sem oportunizar a devida instrução, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução e novo julgamento.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, à luz das alegações constantes da petição inicial. 2. A ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado constitui matéria de mérito, não autorizando a extinção do processo por ilegitimidade ativa.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 487, I; 369.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.760.178/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.03.2020
.

Em seguida, a parte ora embargante MAGELLAN MINERAIS PROSPECÇÃO GEOLÓGICA LTDA. interpôs embargos de declaração no ID 36119245.

Sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve enfrentamento da tese deduzida em contrarrazões no sentido de inexistir pedido específico de produção probatória voltado à comprovação da posse exercida pelo de cujus sobre o imóvel objeto da controvérsia.

Alega que os requerimentos de prova formulados pela autora teriam sido genéricos e desprovidos de pertinência quanto à demonstração da alegada posse do falecido, razão pela qual não haveria falar em cerceamento de defesa nem em prematuridade da extinção processual.

PEDIDOS

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para saneamento da alegada omissão, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que fosse mantida a sentença de ID 34783637. Subsidiariamente, pugnou pelo pronunciamento expresso acerca dos artigos 426 e 1.827, caput e parágrafo único, do Código Civil, e artigos 5º, 370, 373, inciso I, 485 e 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no Id
3
6322004
.

.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o acórdão de ID 35722128, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por AMERILZA PONTES DE LIMA.

O ponto central da questão consiste em verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração encontram previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, faz-se necessária a demonstração inequívoca de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado embargado.

A embargante sustenta que os presentes embargos visam ao saneamento de omissão quanto à alegada inexistência de requerimento específico de produção de provas destinado à comprovação da posse exercida pelo de cujus sobre o imóvel litigioso, afirmando que os requerimentos probatórios formulados pela autora seriam genéricos e insuficientes.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia devolvida ao órgão colegiado, concluindo que a sentença recorrida incorreu em indevida incursão no mérito da demanda ao extinguir o feito por ilegitimidade ativa fundada em insuficiência probatória.

Constou de forma clara no voto condutor que a legitimidade ad causam deveria ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações constantes da petição inicial, sendo a comprovação da titularidade possessória matéria afeta ao mérito da demanda e sujeita à regular instrução probatória.

Também houve manifestação expressa acerca da necessidade de dilação probatória, tendo o acórdão consignado que a autora formulou requerimento de produção de provas, inclusive prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal, razão pela qual reputou prematura a extinção do feito sem oportunização da instrução processual.

A pretensão da embargante, em realidade, consiste na rediscussão da valoração jurídica atribuída pelo colegiado à pertinência e suficiência dos requerimentos probatórios formulados pela autora, o que extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios.

A circunstância de o órgão julgador não ter acolhido a interpretação defendida pela embargante não configura omissão apta à integração do julgado.

Também não se verifica contradição interna, uma vez que os fundamentos adotados guardam coerência lógica com o dispositivo do acórdão, que determinou a cassação da sentença para regular instrução do feito.

Igualmente não há obscuridade, pois o pronunciamento judicial expôs de forma clara e objetiva as razões pelas quais afastou o reconhecimento da ilegitimidade ativa, delimitando adequadamente a distinção entre condições da ação e mérito processual.

Não se identifica, ainda, erro material no acórdão embargado, por inexistir inexatidão objetiva, equívoco de grafia, cálculo ou identificação processual.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, mostra-se suficiente e permite compreender com clareza as razões da decisão proferida.

Portanto, o acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de saneamento pela via dos embargos de declaração, tendo apreciado adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos pertinentes à controvérsia, circunstância que evidencia o caráter meramente infringente do recurso oposto.

No tocante ao prequestionamento, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se exige manifestação expressa e individualizada acerca de todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida.

No sentido do entendimento acima exposto, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.
(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.
(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026